Tribunal: TJBA
Processo: 8018654-97.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018654-97.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIO DA COSTA DE CASTRO Advogado(s): MARCIO DA COSTA DE CASTRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/2018. ILEGALIDADE POR CRITÉRIO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NÃO CONFIGURADA. CANDIDATO QUE NÃO ATINGIU PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. CLÁUSULA DE BARREIRA PARA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. LEGALIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA DE MANEIRA SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEMAS 485 E 376 DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE ANTE AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da Sentença ou Acórdão, ainda que opostos para fins meramente pré-questionadores. No caso em tela, depreende-se que foi analisado com acuidade todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em omissões, contradições, obscuridades. Apesar do alegado pelo Embargante, a respeito da não apreciação dos fundamentos acerca da divergência entre o critério de pontuação posto no edital e o critério aplicado pela banca, o acórdão enfrentou de maneira suficiente a questão, esclarecendo que a correção da prova foi feita de acordo com as regras editalícias. Ocorre que, apesar de alegar que obteve rendimento superior ao exigido nas provas objetivas, e que por conta da alteração do critério de atribuição de pontos previstos no edital não pode ter sua prova discursiva corrigida, não trouxe qualquer comprovação de que o critério utilizado pela banca foi diverso do disposto na norma editalícia, e mais, que se aplicado o critério que entende ser correto, estaria habilitado para prosseguimento no certame, também não comprovou esta alegação de nenhuma forma. Para maior esclarecimento, cumpre acrescentar que esta Terceira Câmara Cível, no caso em análise, e noutros idênticos, orienta-se pelos Temas 485 e 376 de repercussão geral do STF, cujas teses dispõem respectivamente: “ - Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” - “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.” Portanto, da análise dos autos, não há qualquer incidência de vícios que deem ensejo à interposição do recurso, na medida em que foram corretamente apreciados todos os fundamentos de fato e de direitos invocados pelas partes e necessários para fundamentar a conclusão do julgado. Embargos de Declaração Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°. 8018654-97.2019.8.05.0039, em que são partes Embargantes e Embargados, respectivamente, MARCIO DA COSTA DE CASTRO e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelos motivos constantes do voto do Relator. Salvador (BA), 17 DE AGOSTO DE 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR